Tribunal: CARF
Processo: 12585.720252/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720252/2012-56
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-006.595 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TAM LINHAS AEREAS S/A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para excluir do dispositivo do Acórdão no
3201-005.407, de 23/05/2019, a reversão das glosas relativamente à conta "Gastos com
combustíveis para equipamentos de rampa".
(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Laércio
Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, em face do Acórdão no 3201-005.407, de 23/05/2019 (fls. 355 a 402), assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/09/2010 a 30/09/2010 PIS/COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS.
RECEITAS FINANCEIRAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720252/2012-56
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720252/2012-56

As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional entre a
receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em
cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins e, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se,
parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa (Solução de
Consulta Cosit no 387/2017).
RECEITAS. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. REGIME
NÃO CUMULATIVO.
Estão excluídas do regime não cumulativo as receitas decorrentes de prestação de
serviço de transporte coletivo de passageiros no que concerne somente ao transporte em
linhas regulares domésticas.
A expressão "efetuado por empresas regulares de linhas aéreas domésticas" contida no
inciso XVI do art. 10 da Lei no 10.833/2003 tem o claro objetivo de restringir o termo
inicial "prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros”.
A exclusão de algumas receitas da regra geral da incidência do regime não cumulativo,
por se tratar de regra de exceção, comporta interpretação restritiva, de forma que as
receitas decorrentes do transporte internacional de passageiros não foram excluídas do
regime não cumulativo.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
Insumos para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas são todos
aqueles bens e serviços pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, considerando como parâmetro o custo de produção naquilo que não seja
conflitante com o disposto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
INSUMOS
IMPORTADOS.
FRETE
NACIONAL.
DESPESAS
COM
DESPACHANTES. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, incabível o creditamento das despesas relativas ao frete
nacional e despesas com despachantes aduaneiros, eis que essas rubricas não integram a
base de cálculo, estabelecida em lei, do crédito das contribuições relativo às
importações.
No caso de bem importado utilizado como insumo, o creditamento relativamente ao
bem é feito com base no art. 15 da Lei no 10.865/2004, que é a norma especial, que não
prevê a inclusão dos gastos com frete nacional ou com despachantes aduaneiros, mas é a
que prevalece em relação a outras normas gerais. Ainda que assim não fosse, não se
vislumbraria a possibilidade de creditamento das contribuições de PIS/Cofins como
"serviços utilizados como insumo", pois esses não são aplicados na prestação de
serviços de transporte de passageiros e carga pela recorrente, nem tampouco juntamente
com os "bens utilizados como insumo" em face de os bens importados não terem sido
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País.
INSUMOS. UNIFORMES DE AERONAUTAS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com aquisição de uniformes para aeronautas são de responsabilidade do
empregador, conforme determinação legal constante na Lei Federal no 7.183, de 5 de
abril de 1984. Ou seja, o fornecimento de peças de uniformes aos aeronautas não é uma
liberalidade, mas sim decorre de obrigação legal, caracterizando então requisito sine qua
non para que possa estar dentro das normas regulatórias de sua atividade. Destarte, não
há como dissociar este gasto do conceito de insumo, à medida que se enquadra como
custo dos serviços prestados, claramente essencial para o exercício de suas atividades
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720252/2012-56

empresariais, gerando direito a crédito no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição ao PIS e da COFINS

A Fazenda suscita contradição/omissão em relação ao dispositivo da Decisão e os
votos condutores do Acórdão, para a matéria relativa aos “Gastos com Combustíveis nos
Equipamentos da Rampa”.
O despacho de admissibilidade (e-fls. 443 a 448) deu seguimento aos embargos.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU
SEGUIMENTO os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, para que
o colegiado aprecie as matérias relativas aos “Gastos com Combustíveis nos
Equipamentos da Rampa”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, passaremos a analisar os
embargos.
Embargos da Fazenda Nacional
A embargante, Fazenda Nacional, alega que o colegiado teria equivocadamente
revertido as glosas de créditos de insumos relativos à conta "Gastos com combustíveis para
equipamentos de rampa".
Com razão a Fazenda Nacional.
De fato, a solução do presente processo está associada aos votos proferidos nos
processos no 12585.720030/2012-33 e no 12585.720017/2012-84. O voto do processo no
12585.720017/2012-84, Acórdão no 3402-005.326, da i. Conselheira Maria Aparecida Martins
de Paula, bem como o voto vencedor da i. Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, foram
utilizados como razão de decidir desta lide.
Como bem assinalado pela Embargante em tais votos não consta a reversão dos
"Gastos com combustíveis para equipamentos de rampa". Ou seja, não há como reverter a glosa
tendo em vista que o voto utilizado como razão de decidir não o fez.
Logo devem ser mantidas as glosas para os "Gastos com combustíveis para
equipamentos de rampa".
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes para
excluir do dispositivo do Acórdão no 3201-005.407, de 23/05/2019 a reversão das glosas
relativamente à conta "Gastos com combustíveis para equipamentos de rampa".
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720252/2012-56

LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital